Tribunal: TJBA
Processo: 0500542-02.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500542-02.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Valdeir Medeiros de Jesus Advogado(s): MARCIO DO NASCIMENTO GONCALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB-06 DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo). O apelante postula, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o reconhecimento da modalidade tentada e a reforma da dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há três questões em discussão: (i) analisar se as provas dos autos são suficientes para sustentar a condenação por roubo majorado; (ii) verificar se o crime se consumou ou permaneceu na modalidade tentada; e (iii) analisar se a dosimetria da pena aplicada está adequada e proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A materialidade delitiva resta demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, auto de restituição e pelos depoimentos colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. A vítima relatou de forma clara e detalhada que foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta, sendo que um portava arma de fogo (pistola) e anunciou o assalto, exigindo a entrega do celular e do dinheiro (R$ 15,00), fornecendo detalhes cruciais como o fato de "eles estarem carregando caixa da Uber Eats, uma verde". 5. A testemunha corroborou integralmente a versão da vítima, confirmando que foi acionado sobre o assalto praticado por "2 homens em uma moto" com "mochila do Uber Eats verde", o que permitiu a localização dos suspeitos durante perseguição em que "efetuaram disparo de arma de fogo contra a guarnição", sendo o réu preso em flagrante conduzindo a motocicleta utilizada no crime e ainda na posse dos bens subtraídos. 6.A autoria encontra-se suficientemente comprovada pelos depoimentos harmônicos e coerentes da vítima e da testemunha policial, que confirmam todos os elementos do tipo penal, incluindo a subtração mediante violência e grave ameaça com arma de fogo. 6. O crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, sendo prescindível a posse mansa e pacífica, conforme o enunciado da Súmula 582 do STJ. 7.A dosimetria aplicada pelo juízo a quo encontra-se correta e proporcional, tendo fixado a pena-base no mínimo legal na primeira fase e aplicado adequadamente as causas de aumento na terceira fase, referentes ao concurso de agentes e utilização de arma de fogo, resultando em pena definitiva de 6 anos e 8 meses de reclusão em regime semiaberto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7.Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica. 2. Os depoimentos harmônicos da vítima e de testemunha policial, corroborados pela prisão em flagrante com a res furtiva, constituem prova suficiente para a condenação por roubo majorado." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 57, 59, 68, 157, §2º, II e §2º-A, I; CPP, art. 593. Jurisprudência relevante citada: Súmula 582/STJ; STJ, AgRg no AREsp 2470036/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.03.2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0500542-02.2020.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, sendo apelante VALDEIR MEDEIROS DE JESUS e apelado Ministério Público da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .